Tribunal: STF
Processo: Rcl 40898
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA SATISFAÇÃO DE CRÉDITO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275 E 387. OCORRÊNCIA. SUBMISSÃO DO MUNICÍPIO AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PAGAMENTOS POR PRECATÓRIO. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Santa Luzia contra decisão proferida pela 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais nos autos do Processo 1268699-78.2018.8.13.0000, por suposta afronta às decisões proferidas por esta Corte nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387 e 275.
    Constou da decisão ora reclamada, in verbis:
    “Cuida-se de agravo interno, interposto por ARTEBRILHO MULTSERVIÇOS LTDA contra a r. decisão contida no documento eletrônico de ordem 203, que, nos autos do agravo de instrumento por ela interposto, em face do MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA E OUTRO, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. 
    Nas razões recursais, alega a agravante, que, para execução do contrato inseriu numerosa mão de obra para consecução dos serviços pactuados, e que a ausência de pagamento pelo ente municipal põe inviabiliza a continuidade do pagamento dos trabalhadores, porque põe em risco a própria sobrevivência da empresa. 
    Insiste que a ruptura do contrato se deu por iniciativa exclusiva da agravante, ante o não cumprimento pelo Município das obrigações contratuais assumidas, acrescentando que a efetiva prestação dos serviços, a autorização dos agravados para faturamento, o empenho de valores para tal mister, não justifica o inadimplemento promovido pelo gestor público sem fundamentos jurídicos e a contratação de empresa para prestar serviço idêntico e em valor acima do praticado pela agravante. Alega que a dívida é devida, foi reconhecida, e não foi quitada, por negligência do gestor público mandatário. 
    [...]
    No caso dos autos, revendo parcialmente o posicionamento adotado na decisão agravada, tem-se que o simples bloqueio e depósito de numerário, sem a ordem de imediata liberação dos valores, até o julgamento final, não esgota o pedido de cobrança formulado na ação principal. Ressalte-se, também, que a medida não implica em reposicionamento, ou pagamento de remuneração ou vantagens para servidor, não incidindo nas demais proibições de adiantamento de tutela contra a Fazenda Pública. 
    […]
    Com estes fundamentos, na forma do §2º, do art. 1.021, do CPC, RETRATO PARCIALMENTE A DECISÃO AGRAVADA, para determinar ao Município de Santa Luzia o depósito judicial do montante relativo às verbas trabalhistas e rescisórias, no valor demonstrado nos documentos eletrônicos de ordem 24 a 184 do Agravo de Instrumento de origem, conforme se apurar no primeiro grau, através de cálculo. ”
    Narra o reclamante, em síntese, que foi demandado em ação de cobrança movida por empresa terceirizada, na qual pleiteia o recebimento de valores constantes de notas fiscais relativas à contrato de prestação de serviços firmado junto à Administração Pública Municipal.
    Relata que “a tutela provisória requerida pela Artebrilho, consistente no depósito do valor total cobrado, a título de GARANTIA da dívida, foi acertadamente INDEFERIDA pela Magistrada de piso”. Contudo, em sede recursal, o Tribunal a quo deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela autora, “para determinar ao Município de Santa Luzia o depósito judicial do montante relativo às verbas trabalhistas e rescisórias”. 
    Discorre que apresentou pedido de reconsideração da referida decisão, arguindo sua submissão às regras de execução próprias da Fazenda Pública, conforme decidido pelo STF na ADPF 387/PI e 275/PB, mas que argumentação foi rejeitada.
    Sustenta que ao assim proceder, o decisum impugnado afronta a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF 275, que “confirmou a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, nos termos do voto do Relator, a partir do Precedente fixado na ADPF 387”.
    Requer, ao final, a concessão de medida liminar, a fim de suspender “os efeitos da decisão monocrática que OFENDE A ADPF 275 e 387, consistente no bloqueio liminar de verba pública disponível, no valor de R$10.581.708,32, proferida nos autos do agravo interno nº. 1268699-78.20186.8.13.0000 do TJMG e confirmada monocraticamente no agravo de instrumento nº 1.0000.18.126868- 1/001, determinando-se, consequentemente, o desbloqueio do valor de R$3.593.152,97 e que não haja bloqueio do valor remanescente de R$7.312.057,22, até o trânsito em julgado da ação ” e, no mérito, pugna pela procedência da reclamação, confirmando-se, em definitivo, o provimento cautelar.
    Em 22/05/2020, deferi o pedido de medida liminar para suspender os efeitos da decisão ora reclamada e a tramitação do Processo 1268699-78.2018.8.13.0000, em trâmite na 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, bem como para revogar eventual penhora online de valores ou qualquer outra medida constritiva já realizada nos autos, até julgamento final desta reclamação.
    Devidamente citada, a beneficiária da decisão impugnada contestou o pedido formulado na exordial, apresentando agravo interno contra a decisão cautelar (Doc. 28).
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. 
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. 
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. 
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. (...).”
    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 
    Fixadas tais premissas, antes de examinar se, de fato, há desobediência à autoridade do que decidido no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017, é preciso esclarecer o que ele dispõe. A ementa do referido acórdão possui o seguinte conteúdo:
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 
    2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI).
    3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes.
    4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes.
    5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF).
    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”
    Com efeito, no referido julgamento, esta Suprema Corte se manifestou no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime de monopólio. 
    Na ocasião, o Ministro Gilmar Mendes, relator da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 387, externou em seu voto os riscos da aplicação de medidas constritivas de bens às empresas prestadoras de serviços essenciais ao Estado, pontuando que “ordens de bloqueio, penhora e liberação de valores da conta única do estado de forma indiscriminada, fundadas em direitos subjetivos individuais, podem significar retardo/descontinuidade de políticas públicas ou desvio da forma legalmente prevista para a utilização de recursos públicos”.
    No mesmo sentido foram as decisões proferidas nas Medidas Cautelares das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 437, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/03/2017 e 114, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 27/06/2007.
    Por outro lado, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 275, impugnava-se decisão judicial proferida pela Justiça do Trabalho, que determinou o bloqueio de valores disponíveis ao Estado da Paraíba, recebidos em razão de convênio firmado com a União, para a satisfação de crédito trabalhista em favor de empregado público vinculado a ente da Administração Indireta estadual. 
    Naquela oportunidade, o Plenário desta Corte conheceu da arguição e julgou-a procedente, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Transcrevo, por oportuno, excerto do voto proferido pelo relator, Min. Alexandre de Moraes, na ocasião do referido julgamento, in verbis:
    “Conforme alinhavado pelo eminente Min. TEORI ZAVASCKI, na decisão concessiva de medida cautelar proferida nestes autos, e como assentado pela Corte no recentemente julgamento da ADPF 387, já mencionado, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, a decisão impugnada na presente arguição afronta o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput , da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). 
    A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. Conforme apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da já mencionada ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese.” (Grifei)
    No caso sub examine, verifico que o reclamante impugna decisão judicial que, em caráter liminar, determinou o bloqueio de receitas do Município de Santa Luzia, para fins de garantir a satisfação de verbas contratuais supostamente devidas pelo ente público à empresa terceirizada que lhe presta serviços. 
    Dessa forma, entendo que o ato ora reclamado encontra-se em dissonância com os acórdãos proferidos por esta Suprema Corte nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 275 e 387. 
    Nesse sentido cito as seguintes decisões proferidas no âmbito desta Corte em casos análogos ao presente:
    “RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 485-MC E 275. OCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.” (Rcl 39.101, Rel. Min. Luiz Fux. Primeira Turma, DJe de 13/5/2020)
    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 114/PI, 275/PB E 405/RJ: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.” (Rcl. 37.675,Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1/4/2020)
    Saliente-se, nesse sentido, que se o privilégio de pagamentos por precatórios, constitucionalmente previsto, aplica-se às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos próprios do Estado, não há dúvidas, a toda evidência, quanto à submissão dos entes federados – tais como o Município ora reclamante – às mesmas regras.
    Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, com fundamento nos artigos 992 do Código de Processo Civil e 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar o levantamento de eventual penhora ou qualquer outra medida constritiva já realizada nos autos do Processo 1268699-78.2018.8.13.0000, em trâmite na 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, bem como para que sejam aplicados ao reclamante os critérios de pagamento fixados nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387 e 275. Fica prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão cautelar.
    Comunique-se o teor desta decisão à autoridade reclamada. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente